Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. ESCOLA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ENSINO PROFISSIONALIZANTE. ALUNO-APRENDIZ. CERTIDÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL PARA O CURSO. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. INFORMAÇÕES SUFICIENTES DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO ARROLADAS NO DOCUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam ao reconhecimento como tempo de serviço do período frequentado pela parte autora como aluna-aprendiz no curso profissionalizante de Habilitação Básica em Técnico em Contabilidade no Centro de Ensino Médio no 04 de Ceilândia, no período de 08/02/1988 a 20/12/1990, para todos os fins de direito. Em suas razões, sustenta que a declaração juntada aos autos apresenta a legislação autorizadora do funcionamento da Escola Técnica, bem como comprova que recebeu remuneração indireta, preenchendo os requisitos para que o tempo em que atuou como aluna-aprendiz seja averbado como tempo de serviço.

II. Desde 1967 até a EC 20/98 era permitido o ingresso no RGPS a partir dos doze anos, sendo que especificamente entre 1988 e 1998 ainda era possível o ingresso com aquela idade, mas exclusivamente na qualidade de “menor aprendiz”, (artigo 7o §1o da IN 77/2015-INSS). Ainda, os artigos 76 e 77 da mesma instrução normativa assinalam os requisitos a autorizar que os períodos de aprendizado profissional realizados até a EC 20/98 sejam considerados como tempo de serviço, na qualidade de aluno-aprendiz.

III. No caso dos autos, a Certidão Escolar (ID 22789796) comprova os dias letivos cursados e o recebimento de salário indireto, preenchendo, assim, aos requisitos para a averbação como tempo de serviço do período trabalhado como aluno-aprendiz.

IV. A parte recorrida recusa a averbação (ID 22789797) sob a alegação de que não consta na certidão apresentada o ato normativo de autorização de funcionamento pelo Governo Federal.

V. Com efeito, dispõe o art. 59 do Decreto-Lei 4.073/1942: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”. Sobre as escolas equiparadas, estatuía o § 1.o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal”.

VI. Todavia, o § 1.o do art. 59 do DL 4.073/1942 é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/1961, que atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União (art. 16). Assim, não há que se exigir da parte recorrente que comprove autorização legal emanada do Governo Federal para funcionamento da Escola, pois ao tempo da fundação desta não era mais exigível autorização federal, sendo as escolas do ensino médio autorizadas pelos Estados e Distrito Federal.

VII. Ademais, a teor do enunciado da Súmula 96 do Tribunal de Contas da União: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”. No mesmo sentido, é o teor da Súmula 18 da TNU: “Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária”. O entendimento decorre do disposto no art. 67 do Decreto-Lei 4.073/1942, segundo o qual o aluno aprendiz se qualifica como empregado. Precedentes: (Acórdão 1287932, 07116776820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1267547, 07497634520198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1266459, 07545485020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264454, 07024505420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a parte recorrida a averbar como tempo de serviço o período em que a parte recorrente atuou como aluna-aprendiz no Centro de Ensino Médio no 04 de Ceilândia, de 08/02/1988 a 20/12/1990, conforme certidão ID 22789796.

IX. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009).